Tribunal: TJES
Processo: 5000171-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYRA DE SOUSA FONSECA SALINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MATERNIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
. A defesa alega omissão quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na condição de genitora de filha menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, sendo reconhecida a omissão, se é cabível a concessão do benefício à embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão alegada pela defesa é reconhecida, pois o acórdão embargado deixou de examinar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao fundamento de que tal pleito não havia sido formulado em primeira instância, o que se mostrou incorreto diante da documentação constante nos autos.
4. Superada a omissão, a análise do mérito revela que, embora a embargante seja mãe de filha menor de 12 anos, não estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar, ante a configuração de hipótese excepcional prevista no art. 318-A, do CPP, e no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP pelo STF.
5. A embargante é acusada da prática habitual de tráfico intermunicipal de drogas, em associação com terceiro, realizando o transporte regular de entorpecentes entre os municípios de Cariacica e Domingos Martins, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública.
6. Não ficou comprovado que a filha menor encontra-se sob os cuidados exclusivos da paciente, tampouco que a prisão da genitora implicaria situação de abandono, sendo legítima a negativa da substituição da prisão preventiva.
7. As circunstâncias do caso se amoldam às hipóteses excepcionais que afastam o benefício, conforme precedentes do STJ e do STF, diante da periculosidade concreta da paciente e da habitualidade criminosa, não se configurando vulneração à proteção integral à infância.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem modificação do resultado do acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 619; CF/1988, art. 227; ECA, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; STJ, AgRg no RHC 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 910.540/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 897.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000171-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYRA DE SOUSA FONSECA SALINO

Advogado(s) do reclamante: DIOGO PACHECO TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Mayra de Sousa Fonseca Salino
, em face do v. acórdão acostado no id. 12321558, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, denegou a ordem.

Irresignada, na petição apresentada no id. 12485430, alega a defesa, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
,
uma vez que

não
apreciou o pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e, por consequência, seja concedida a ordem para conceder o benefício da prisão domiciliar à embargante.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito do pedido de prisão domiciliar da embargante.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso, conforme relatado, a defesa sustenta que o acórdão foi omisso por não apreciar o pleito defensivo de
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Diante disso, após analisar os pedidos da inicial e o acórdão embargado, denota-se que o pleito em questão não foi apreciado ao fundamento de que “
a partir da análise dos documentos que instruem o feito, vê-se que tal requerimento ainda não foi realizado ao magistrado a quo, razão pela qual deixo de me manifestar, para não incorrer em indevida supressão de instância”
.

Inconformada, a defesa opôs os presentes embargos de declaração sustentando que “
embora o Magistrado a quo não tenha se manifestado especificamente sobre o pedido de prisão domiciliar, ele foi provocado por esta defesa
”, indicando o documento que comprova que o pedido foi realizado em primeira instância.

Pois bem. Analisando detidamente toda a documentação que instrui o feito, verifico que, muito embora o magistrado
a quo
não tenha se manifestado a respeito, de fato, a defesa apresentou o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao Juízo
a quo
,
de forma que assiste razão à defesa quanto à omissão apontada no acórdão.

Dessa forma, com o
fim
de sanar a mencionada omissão,
passo à análise do pedido de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
em razão de Mayra de Souza Fonseca Salino ter uma filha menor de 12 (doze) anos de idade
.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que
poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
.

Nesse ponto, a
o interpretar o
alcan
c
e
do
referido dispositivo,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP, de relatoria d
o
Ministro
Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo par
a
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
–
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
–
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha
fixado

como
regra

a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no
s
caso
s
das mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas
as
exceções que desautorizam a
referida substituição.

As exceções são as seguin
tes:
i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso I, do CPP);
ii)
contra seus descendentes (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso II, do CPP);
iii)

ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,

data maxima venia
, se
verifica n
o presente caso
.

Nesse sentido, é pertinente esclarecer que,
es
pecificamente
quanto
aos casos em que a paciente tenha praticado
o crime de tráfico de drogas, os Tribunais Superiores tem
entendido
como situação excepcional apta a
impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
quando verificado que
o tráfico de entorpecentes
expõe os filhos menores à situação
de vulnerabilidade
,
sendo essa, justamente, a hipótese do caso vertente.

Isso porque, conforme discorrido a respeito no acórdão embargado, a embargante, associada com outro indivíduo para a prática delituosa, realizava o tráfico intermunicipal de entorpecentes, buscando drogas em Cariacica e levando para Domingos Martins a cada 15 (quinze) dias, há aproximadamente sete meses, demonstrando habitualidade na prática delituosa. Confira-se trecho do voto:

Isso porque, depreende-se dos documentos que instruem o feito, que em poder de informações obtidas pelo serviço reservado da polícia militar, que noticiava que haviam dois indivíduos transportando drogas para Domingos Martins, os agentes de segurança pública obtiveram êxito ao avistá-los e abordá-los logo na entrada da cidade.

Consta que a paciente e o corréu, supostamente associados para a prática delituosa, estavam transportando 151 (cento e cinquenta e um) pinos de cocaína, que foram comprados em Cariacica/ES e se destinavam à venda em Domingos Martins/ES.

Outrossim, depreende-se que a paciente estava associada ao corréu, realizando o tráfico intermunicipal de entorpecentes, buscando droga de Cariacica para Domingos Martins a cada 15 (quinze) dias, há 07 (sete) meses, demonstrando habitualidade na prática delituosa.

Assim, é certo que as circunstâncias da prisão acima narradas evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa, evidenciando-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública.

Nesse particular,
infere-se que em que pese a vítima pleiteie a prisão domiciliar por possuir uma filha de 11 (onze) anos de idade, verifica-se que além de não ter sido comprovado que a paciente é a responsável pelos cuidados da criança, foi narrado pela própria paciente que há sete meses faz o transporte de entorpecentes, deslocando-se para cidade diversa da que reside para tanto.

Nesse sentido, entendo pertinente colacionar julgados do
Sup
erior
Tribunal
de Justiça
a

respeito do tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
. - Prioridade absoluta das crianças.
Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto,
a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos
. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR
. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A propósito,
o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC 198328 / PR – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01 de julho de 2024),

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA GENITORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA COMO LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS POR COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8. No entanto,
como bem ponderado pela Corte
a quo
, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes
. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC 910540/ CE – QUINTA TURMA – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Julgado em
24/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 4. In casu,
a paciente foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos. O contexto indica que a paciente, em associação para o tráfico com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de tráfico dentro de sua própria residência, onde foi encontrada com diversidade e a expressiva quantidade de drogas.
5. Acrescente-se que a Corte de origem destacou que "embora mãe de filhos menor de doze anos, a acusada encontra-se foragida e o mandado de prisão sequer fora cumprido. E, como se não bastasse, a paciente não comprovou que o filho esteja sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa.". 6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência. Precedentes desta Corte. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 897052 / SP - QUINTA TURMA - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 16/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2.
O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ –
AgRg no HC 841705 / RN – Ministro JESUÍNO RISSATO – SEXTA TURMA – DJe 15/12/2023
).

Assentadas as premissas acima,
vislumbro,
no presente caso,

a existência de situação excepcional
obsta a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

Portanto
,
não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe
sua filha
a risco
e a
o
contexto de práticas delitivas,
de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
HC nº 143.641/
SP
,
justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá v
ulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no
referido julgado paradigma.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos
,
tão somente para sanar omissão
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)